Tribunal: TJES
Processo: 5006917-80.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006917-80.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A.

APELADO: CORREIAS E ACOS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N º 5006917-80.2021.8.08.0012

APTE:
C
OMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S/A

A
PD
O
:
CORREIAS E AÇOS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA RETOMADA DOS BENS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Companhia Siderúrgica do Espírito Santo S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com proteção possessória, ajuizada pela Apelada, para impedir a turbação da posse de 25 caçambas objeto de contrato de comodato celebrado com ArcelorMittal Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera reprodução de argumentos anteriores na apelação caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve sucessão empresarial apta a legitimar a Apelante como parte na relação jurídica e, em consequência, se é possível a retomada das caçambas objeto do comodato por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, quando acompanhada de impugnação específica aos fundamentos da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.

A sucessão empresarial por incorporação transfere universalmente à incorporadora os direitos e obrigações da incorporada, independentemente de distinção de CNPJs, quando demonstrada a continuidade patrimonial, societária e da atividade econômica.

Comprovada a integralização patrimonial da ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A. pela ArcelorMittal Brasil S/A, sucedendo-se em ativos, passivos e contratos, inclusive o comodato em questão, está configurada a relação jurídica entre Apelante e Apelada.

O contrato de comodato firmado por prazo indeterminado, após decurso de lapso temporal suficiente ao uso concedido, pode ser rescindido unilateralmente pelo comodante, desde que notificado o comodatário e concedido prazo razoável para devolução do bem.

Decorridos quase dez anos desde a entrega das caçambas, está configurado prazo suficiente para a retomada dos bens pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A sucessão empresarial por incorporação transfere à incorporadora todos os direitos e obrigações da incorporada, inclusive contratos vigentes, independentemente de distinção formal entre CNPJs.

No comodato por prazo indeterminado, o comodante pode retomar o bem após decurso de prazo suficiente para o uso concedido, mediante notificação prévia e prazo razoável para devolução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.116, 1.142 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; AgInt no AREsp 1.618.482/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021; AgInt no AREsp 2.477.628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 07.06.2022; AgInt no AREsp 2.368.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; AgInt nos EDcl no REsp 1.413.713/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.766.002/AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.03.2021, DJe 10.03.2021; REsp 1.322.624/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 25.06.2013; AgInt no REsp 1.641.241/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.02.2023, DJe 03.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 5006917-80.2021.8.08.0012

APTE:
C
OMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S/A

A
PD
O
:
CORREIAS E AÇOS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Aduziu a Apelada que
n
o
recurso de apelação a apelante limit
ou-se
a repetir os argumentos inicialmente e exaustivamente trazidos ao processo, não atacando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, ofend
endo, assim,
o princípio da dialeticidade.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço, defendendo a Requerida que houve sucessão empresarial com transferência integral de ativos e passivos, incluindo as caçambas objeto da lide, motivo pela qual, ao contrário deveria ser reconhecida a existência de relação jurídica para com a Apelada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE REBATERAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, 77, I E II, E 373, I, DO CC/2002. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Destarte
,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por
Companhia Siderúrgica do Espírito Santo S/A
, eis que irresignada com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e impedir a ré de turbar a posse das caçambas objeto de comodato firmado com a empresa ArcelorMittal Brasil S/A
.

N
a origem a Apelada ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de
inexistência de negócio jurídico
com a Apelante com relação a 25 caçambas
que lhe foram entregues

em 2016 (numeração 7004, 7050, 7061, 7071, 7074, 7089, 7111, 7114, 7131, 7153, 7156, 7157, 7177, 7181, 7190, 7201, 7208, 7265, 7290, 7297, 7311, 7332, 7342, 7344 e 7386),
bem como proteção possessória para cessar as ameaças de sua posse sobre os bens, ao fundamento que elas seriam objeto de contrato de comodato celebrado com a ArcelorMittal Brasil S/A e não com a Requerida/Apelante.

Por seu turno, na contestação, a Apelante defendeu que
é sucessora da ArcelorMittal Brasil referente a unidade de Cariacica/ES,
motivo pelo qual exerceu seu regular direito de emitir as notas fiscais, bem como de rescindir o contrato de comodato.

Na sentença, em suma, entendeu o magistrado primevo que
a empresa que firmou o contrato com a
R
equerente/
Apelada
(ArcelorMittal Brasil S/A, com sede em Belo Horizonte/MG e CNPJ n.º 17.469.701/0001-77) é distinta da empresa que a
R
equerida/
Apelante
sucedeu

(ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A., com sede em Cariacica/ES e CNPJ n.º 29.617.631/0001-36), de modo que não h
avia q
ue se falar em relação jurídica entre a
s partes
.

Inconformada, interpôs a Requerida o presente recurso, onde s
ustenta, em síntese, que: (
i
) a sentença desconsiderou os documentos que comprovam a integralização da ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A. pela ArcelorMittal Brasil S/A; (
ii
) a distinção entre CNPJs não impede a configuração de continuidade jurídica e patrimonial entre as empresas; (
iii
) houve sucessão empresarial com transferência integral de ativos e passivos, incluindo as caçambas objeto da lide; (
iv
) a integralização foi devidamente comprovada por atos societários anexados aos autos; (
v
) a apelante possui legitimidade para exigir a restituição das caçambas; (
vi
) o juízo a quo ignorou os efeitos jurídicos da sucessão empresarial decorrente da integralização; (
vii
) jurisprudência dominante reconhece a responsabilidade da empresa sucessora nas obrigações da sucedida, e que (
viii
) deve ser reformada a sentença para reconhecer a legitimidade da recorrente e julgar improcedente o pedido da parte autora.

A sucessão empresarial ocorre, em regra, quando o estabelecimento comercial é transferido a outra pessoa, de forma a permitir a exploração da atividade econômica da empresa, de acordo com o disposto nos arts. 1.142 e seguintes do Código Civil.

Há casos, no entanto, em que ocorre a sucessão empresarial de fato, vislumbrada quando houver a continuação do ramo empresarial por outra pessoa jurídica, com o mesmo ou semelhante objeto social, mesmo endereço, confusão de sócios, que geralmente são do mesmo grupo familiar, entre outros elementos. Nessas situações, caracterizada a sucessão empresarial de fato, a pessoa jurídica sucessora é parte legítima para figurar no polo passivo da execução ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida.

J
á se manifestou o Superior Tribunal de Justiça
“ [...].A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. [...].
(AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.).

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.368.427/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.413.713/PB
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.

No caso
,
ao contrário da sentença hostilizada,
entendo que
demonstrada
a
relação jurídica
entre as partes.

Em primeiro,
porque
o documento Id.
12561460

(p.
2
, item 5.2)
, comprova que houve integralização patrimonial da ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A. pela ArcelorMittal Brasil S.A.
(comodante)
,
com transferência universal de ativos, passivos e contratos, inclusive com a assinatura do Diretor da comodante
,
o que é reforçado pelo “
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA ARCELORMITTAL BRASIL S.A” (P.16/17)

Ademais,
já com a integralização acima identificada,
no item 5.9 consta alteração da denominação social da ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A.
(incorporada)
para
Simec Trefilafos e Laminados
S.A.
(Apelante/Requerida)
que, consoante o comprovante de inscrição e de situação cadastral de Id 12561438
,
é nome fantasia do empresarial da Apelante
e

funciona no mesmo endereço na cidade de Cariacica, o que
demonstra
tratar-se da mesma empresa
incorporada ao patrimônio da ArcelorMittal Brasil S.A
que, como narrado na exordial,
celebrou o contrato de comodato com a Autora/Apelada.

Não se descura,
ainda,
que a
mbas as
empresas destinam-se a exploração da mesma atividade econômica e objeto social,
considerando-se, a toda evidência, um conglomerado empresarial,
o que reforça a tese
defendida pela Apelante

Nesse cenário,
nos termos do art.1.116 do Código Civil
“
Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.”

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA INCORPORADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora. [...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.766.002/AL, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. BRASIL TELECOM S.A. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVIDENDOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE RECONHECE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...].4. "A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora" (REsp 1.322.624/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/6/2013)
. [...].(AgRg no AgRg no AREsp n. 115.948/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 8/9/2016.).

D
estarte, não há como defender a inexistência de relação jurídica entre as partes ora litigantes.

A seguir, com relação a proteção p
ossessória, verifica-se do contrato de comodato (Id 12561019) foi firmado
em 02.01/2016
com estipulação de prazo de indeterminado
(cláusula 4.1), com autorização para rescisão por interesse de qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante aviso formal à outra com 05 (cinco) dias de antecedência (cláusula 4.1, item II).

A
notificação extrajudicial à Autora/Apelada para a devolução das caçambas foi encaminhada na data de 07.07.2021 (id 12561024).

Sobre a retomada do bem em comodato a prazo indeterminado, assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA UTILIZAÇÃO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER O AJUSTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, o comandante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada após o transcurso de intervalo suficiente para o uso concedido. O referido prazo, contudo, não pode ser entendido de modo a excluir a temporariedade típica desta espécie de contrato. 2. Na ausência de prazo ajustado entre as partes, cabe analisar se transcorreu prazo suficiente para a finalidade para a qual foi concedido o uso do bem ante as circunstâncias do caso concreto.
[...
].
(AgInt no REsp n. 1.641.241/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 3/7/2023.)

No caso, trata-se de comodato de
25 caçambas
cedidos em janeiro de 2016 à Apelada para coleta de sucatas e, passados quase 10 (dez) anos, entendo que decorreu prazo suficiente para o uso concedido, não sendo razoável impedir o retorno dos bens ao comodante, desde que fixado
prazo razoável para devolução.

P
or todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e, com efeito, julgar improcedentes os pedidos iniciais,
revogando a tutela de urgência deferida à Apelada na decisão de Id 12561449.

Com efeito, inverto a sucumbência,
atribuindo à Autora/Apelada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual fixado na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator